Tribunal: TJES
Processo: 5029835-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029835-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO PEREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: RACE-CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029835-08.2022.8.08.0024.
Recorrente: PAULO PEREIRA RIBEIRO.
Recorrido: RACE-CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 23.5.2022 ADQUIRIU JUNTO À REVENDEDORA PROMOVIDA O VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CE, 2011, PLACA HLZ7G45, COM GARANTIA DA CAIXA DE MARCHA E MOTOR POR 90 DIAS, PORÉM, O VEÍCULO APRESENTOU DEFEITO EM TAIS PEÇAS NO PRAZO DE GARANTIA E A PROMOVIDA NÃO REALIZOU O REPARO, SENDO OBRIGADO A CUSTEAR OS REPAROS NECESSÁRIOS. POR ESSES MOTIVOS, REQUER A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A EMPRESA RÉ ARGUIU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. ARGUIU PREJUDICIAL DE MÉRITO. NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 9.546,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS), E POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). NO FINAL REQUER A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. TRATA-SE DE LIDE, PELA QUAL RELATA O AUTOR, SOBRE VÍCIOS CONSTATADOS APÓS A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORNECIDO PELO RÉU. O AUTOR ALEGOU NOS AUTOS QUE O CARRO VINHA APRESENTANDO PROBLEMAS DESDE O MOMENTO EM QUE ELE RETIROU O CARRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA, OU SEJA, MAIO DE 2022. APRESENTOU TAMBÉM QUE A EMPRESA LEVOU O CARRO PARA O REPARO, TODAVIA, O CARRO VOLTOU COM OS MESMOS PROBLEMAS. ANALISANDO O CONTEÚDO PROBATÓRIO, NÃO CONSTATEI NOS AUTOS AS PROVAS DE QUE APÓS A REPARAÇÃO, O CARRO CONTINUOU A APRESENTAR OS MESMOS PROBLEMAS MECÂNICOS. O AUTOR JUNTOU APENAS OS RECIBOS E ORÇAMENTOS QUE FORAM FEITOS POR TERCEIROS, PORÉM TODOS DATADOS 90 DIAS APÓS A COMPRA DO VEÍCULO, SENDO ASSIM, DEPOIS DO PRAZO DA GARANTIA QUE A RECORRIDA COBRIRIA. ENTENDO PORTANTO, QUE A RECORRIDA CUMPRIU COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VISTO QUE PRESTOU A ASSISTÊNCIA AO RECORRENTE QUANDO SOLICITADO. ASSIM, A DESPEITO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ART. 373, INC. I, O AUTOR NÃO PRODUZIU PROVAS SUFICIENTES PARA RESPALDAR SUA PRETENSÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR QUE OS DANOS ALEGADOS SE TRATAM DE VÍCIO REDIBITÓRIO. TENHO, AINDA, QUE NEM MESMO A ATA NOTARIAL JUNTADA NO ID. 4596556 SERVE PARA COMPROVAR A DATA DA RECLAMAÇÃO, SE DENTRO OU NÃO DO PRAZO DE GARANTIA DE 90 DIAS, POIS A DATA LÁ REGISTRADA DIZ RESPEITO AO DIA DA LAVRATURA DO ATO. VALE DIZER QUE A MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A DETERMINAR A REPARAÇÃO PRETENDIDA, POIS, NA AUSÊNCIA DA ANÁLISE TÉCNICA, NÃO HÁ COMO DEFINIR A CAUSA DO DEFEITO QUE PODE DECORRER DE DESGASTE NATURAL, DA FALTA DE MANUTENÇÃO, DO USO INADEQUADO E DIVERSOS OUTROS MOTIVOS A COMPETIR COM O VÍCIO OCULTO. DESSE MODO, UMA VEZ QUE O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHES CABIA, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(7)
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da desídia e descaso da empresa recorrida na resolução da demanda posta.

Da análise de toda a documentação probatória, restou comprovado através dos e-mails acostados nos IDs 1502561, 1502562, 1502563 e 1502564, que a parte recorrente tentou por diversas vezes solucionar a presente questão e não logrou êxito.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não foram configuradas quaisquer causas de exclusão de responsabilidade.

Quanto ao dano moral, o que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas no tocante à reparação moral e material, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, bem como danos materiais, no valor de R$ 9.546,00 (nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.